Tribunal: TJDFT
Processo: 0738961-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. MANDADO DE PRISÃO CONDENATÓRIA DEFINITIVA DA COMARCA DE EUZÉBIO/CE. CUMPRIMENTO NO DISTRITO FEDERAL. RECAMBIAMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À PERMANÊNCIA NO LOCAL DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE VAGA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ANÁLISE PELA COMARCA ONDE CUMPRE PENA. ORDEM DENEGADA.
1. O cumprimento de mandado de prisão expedido pela Justiça do Ceará no âmbito do Distrito Federal não enseja o deslocamento da competência da execução penal, por não se tratar de determinação unilateral, sendo precípua a realização de atos de cooperação judiciária com o escopo de previamente verificar a disponibilidade de vagas ou de condições adequadas para o cumprimento da pena no sistema prisional do local em que pretende permanecer.
2. Embora o artigo 103 da Lei de Execuções Penais resguarde “a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar”, a transferência da execução da pena para outra comarca não constitui direito subjetivo, cabendo ao juízo deprecado o exame objetivo da existência de vagas na localidade e do interesse público. A inexistência de vaga impede a transferência, razão pela qual não há falar em ilegalidade a ser reparada na decisão que determinou o recambiamento definitivo do paciente.
3. Compete ao juízo da comarca onde o interno cumprirá a pena analisar o pedido de prisão domiciliar, e não ao juízo da unidade da Federação em que apenas foi recolhido por cumprimento de mandado de prisão expedido por outra Unidade Federativa, aguardando no Distrito Federal o recambiamento para o juízo de origem, o qual, inclusive, já foi efetivado.
4. Ordem denegada.